Tribunal: STF
Processo: RE 524552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa meramente reflexa. Reexame de fatos da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelos Tribunais que anteriormente apreciaram os recursos do ora agravante, mediante decisões suficientemente fundamentadas.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte está assentada no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos debatidos na causa, bem como da legislação infraconstitucional aplicável.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.